Tribunal: CARF
Processo: 10925.902188/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902188/2013-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.538 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUÁRIA DE CAMPOS NOVOS -
COPERCAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se providencie o seguinte: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo e (iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902188/2013-87
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 226, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/SP de fls. 136, que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade de
fls. 53, nos moldes do Despacho Decisório de fls. 6, que não homologou a compensação.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, cumulado com Declaração de
Compensação, relativo a crédito de contribuição para o PIS no regime nãocumulativo
do período 2o trim/2008, decorrente de operações da interessada no mercado interno em
razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão da
contribuição.
O direito creditório não foi reconhecido conforme Despacho Decisório no qual relata a
autoridade competente da DRF:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO
PIS/PASEP – MERCADO INTERNO (PER/DCOMP no 02478.18238.120111.1.5.10-
0295), cumulado com declarações de compensação, tendo como valor do pedido o
montante de R$ 602.885,63. Esses créditos, apurados sob o regime da não
cumulatividade com base nos dados do Dacon (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais), são decorrentes das operações da Interessada no mercado
interno em razão de vendas efetuadas com alíquota zero, não incidência, isenção ou
suspensão das contribuições que remanesceram ao final do 2.o trimestre de 2008, após
as deduções do valor a recolher da contribuição, concernentes às demais operações.
Com o objetivo de guarda e manuseio da documentação comprobatória do direito
creditório, criamos o DOSSIÊ MEMORIAL no 10010.013090/1113-75, que será
referenciado nesse processo apenas como “dossiê”. Além disso, também foi criado um
anexo físico, no 10925.722498/2013-10, a esse dossiê para a guarda e manuseio dos
CDs (com planilhas do contribuinte e planilhas elaboradas pela RFB durante a análise
do pedido), bem como outros documentos em papel, utilizados para responder as
intimações.
O requerente foi intimado, conforme Intimação Saort no 210/2013 (fls.
88-97 do dossiê), a apresentar informações e documentos comprobatórios que permitam
o claro entendimento dos valores constantes em cada linha do Dacon (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais) e do respectivo PER/DCOMP. A resposta à citada
intimação se deu conforme documentação contida nas fls. 98-102 do “dossiê”, e
planilhas do CD da folha 36 do anexo físico do dossiê, que contém a descrição de cada
item contemplado.
Apresenta os fundamentos de sua decisão expondo, inicialmente, sob o título “Do
Direito”, as disposições aplicáveis:
O direito creditório postulado é o instituído pelos art. 17 da Lei no 11.033, de
21/12/2004 (e alterações) e art. 16 da Lei no 11.116 de 18 de maio de 2005 (e
alterações), cuja apuração se dá na forma dos arts. 3o e 11 da mesma lei. Esse direito
estava regulamentado à época pela Instrução Normativa SRF no 360, de 24 de setembro
de 2003, a qual foi revogada pelas INs RFB 460, 600, e 900, e 1.300 de 20/11/2012 –
atualmente em vigor.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Os créditos devem ser quantificados a rigor do disposto no artigo 3o da 10.637/2002,
que assim dispõe...:
...
Ademais, os créditos apurados a partir dos encargos de depreciação do ativo
imobilizado e os créditos relativos a despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda podem seguir as regras da Lei no 10.833/2003, pois algumas disposições dessa
Lei foram estendidas ao PIS/PASEP, conforme art. 15 da mesma lei. Seguem excertos
da Lei no 10.833/2003...:
...
Com base no art. 3o, percebe-se que, em relação à sistemática de incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS e da Cofins, o método de apuração dos créditos
eleito pelo legislador foi o método subtrativo indireto, mediante o qual a legislação
estabelece quais custos, despesas ou encargos dão direito à apuração de crédito na
aquisição. Esse crédito apurado é descontado do valor dos débitos das contribuições
apurados sobre o faturamento mensal.
Portanto, para fins de determinação da base de cálculo dos créditos passíveis de
dedução, devem ser observadas as regras e definições contidas nessa Lei e em outras
normas, como a Lei no 10.865 / 2004 e a IN/SRF no 404 / 2004.
Ainda sobre esse artigo, percebe-se também que foi determinada a alíquota padrão
aplicável para a apuração dos créditos da empresa adquirente.
Reforça-se o fato de que essa alíquota, a base de cálculo e o valor do crédito apurado
pela empresa adquirente são independentes das alíquotas aplicadas, das bases de cálculo
e das contribuições devidas pelas empresas fornecedoras em fases anteriores da cadeia
produtiva.
2.1.1. Direito de Crédito das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
Com a publicação da Lei no 11.033/2004, no seu art. 17, fruto da conversão em lei da
Medida Provisória no 206 de 2004 (DOU de 09 de agosto de 2004), foi permitida a
manutenção de créditos pelo vendedor beneficiado com a alíquota zero, não incidência,
isenção ou suspensão das contribuições. Ou seja, o texto dispõe que, mesmo havendo
receita não tributada pelas contribuições, será mantido o direito à tomada de créditos
pelo vendedor. Tal operação, em suma, resultará em saldo credor das Contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins. Segue texto da Lei no 11.033, de 21/12/2004:
...
Posteriormente, com a Lei no 11.116, de 18/05/2005, no seu art. 16, ocorreu um
alargamento nas possibilidades de compensação e a possibilidade de ressarcimento
através da utilização desse saldo credor, obtido com a tomada de créditos pelo vendedor
beneficiado com a alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão das
contribuições. Comprova-se o entendimento com o texto da citada Lei (grifos nossos):
...
2.1.2. Vedação ao aproveitamento de créditos pelas pessoas jurídicas dos incisos I a III,
§1o, da Lei No 10.925/2004, relacionados às vendas com suspensão da incidência das
Contribuições Não obstante a possibilidade de manutenção de créditos prevista na Lei
no 11.033/2004, para as vendas com suspensão da incidência do PIS e da Cofins
efetuadas por pessoas jurídicas relacionadas no texto legal citado, há regra especial.
Vejamos:
.... [art. 8o, § 1o e § 4o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004] O assunto (suspensão,
vedações e crédito presumido relacionado à venda de produtos agropecuários às
agroindústrias) encontra-se regulado pela IN SRF no 660/2006:
....
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Ou seja, de acordo com a legislação vigente, além da vedação à apuração de crédito
presumido (tema abordado mais a frente neste Despacho),
tais contribuintes (vendedoras de insumos agropecuários) também não podem se
aproveitar dos créditos regulares da não cumulatividade, quando relacionados às
receitas de vendas de insumos às agroindustriais do caput do artigo 8o, receitas essas
efetuadas com suspensão da contribuição.
Esta é regra especial aplicada às pessoas jurídicas relacionadas no §1o, artigo 8o, da Lei
No 10.925/04, não se lhes aplicando a regra prevista no artigo 17 da Lei 11.033/04,
quando da venda de insumos agropecuários com suspensão da incidência das
contribuições, PIS e Cofins. Este último dispositivo não revoga às vedações ao crédito
presumido e ao aproveitamento de créditos em questão. Tanto o é que a IN SRF no 660,
que regulamenta os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04 é do ano de 2006, trata destas
vedações, reforçando que os artigos continuam inteiramente em vigor. Em suma, a regra
do § 4o, II, do artigo 8o da Lei no 10.925/2004, que veda o desconto de créditos relativos
às vendas com suspensão de insumos dos produtos agroindustriais, é norma mais
específica, aplicável à suspensão na venda para a agroindústria, e deve sobre aquela da
Lei No 11.033/04 prevalecer.
2.1.3. Créditos relativos a bens e serviços, utilizados como insumos Sobre o
aproveitamento de créditos relativos a bens e serviços, utilizados como insumos na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, de que trata o inciso II, art. 3o da Lei no 10.637/2002, com redação que lhe foi
dada pela Lei no 10.865/2004, é de salutar importância a transcrição dos arts. 66 e 67 da
IN/SRF no 247, de 21 de novembro de 2002 ...:
...
Percebe-se que, acerca dos bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda e/ou na prestação de serviços, a legislação somente
enquadrou como insumos as matérias-primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem de apresentação e quaisquer outros bens que sofram alterações, e/ou
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto. Ou seja, para a apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas tão somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
fabricação ou produção e prestação de serviços.
2.1.4. Créditos relativos a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
Assim dispõe a Lei no 10.833/2003:
...
Logo, podem ser descontados créditos do PIS e da Cofins, relativo às despesas com:
I. armazenagem de mercadoria;
II. frete na operação de venda, desde que:
A. seja relativo aos produtos revendidos ou produzidos, e B. o ônus seja suportado pela
vendedora dos bens.
2.1.5. Créditos sobre bens e direitos do ativo imobilizado – data de aquisição A Lei no
10.865/2004 determinou que, a partir de 31 de julho de 2004 (último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação da Lei), a despesa de depreciação só pode gerar créditos
para PIS/Pasep e Cofins quando apurada sobre bens e direitos do ativo imobilizado
adquiridos a partir de 01o de maio de 2004. De forma complementar, o caput do art. 31
determinou, de forma expressa, a vedação aos créditos apurados sobre os ativos
imobilizados adquiridos até 30/04/2004. Segue texto legal, in verbis:
Art. 31. ...
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Assim, depreende-se do texto legal citado que, a partir de 31/07/2004, permite-se apurar
créditos de depreciação do Ativo Imobilizado somente se este tiver sido adquirido após
1o de maio de 2004.
2.1.6. Créditos relativos ao PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação A Lei no
10.865/2004, no seu art. 15, também permite a apuração de créditos em relação ao
PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação. Este artigo dispõe (com grifos nossos):
...
Os créditos de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação (art. 15 da Lei no
10.865/2004) podem ser utilizados para:
I. dedução do valor da própria contribuição a recolher, quando a vinculado a qualquer
tipo de receita;
II. compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou pedido de
ressarcimento em dinheiro (restituição),
se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às operações de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou nãoincidência, ou seja, mercado
interno não tributado (art. 16 da Lei no 11.116/2005);
Vê-se aqui uma diferença importante para os créditos regulares (artigo 3o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002) vinculados às receitas de exportação.
Para estes últimos, há previsão legal (art. 5o da Lei 10.637/2002 e art. 6o da Lei
10.833/2002) facultando a compensação e o ressarcimento. Já para os créditos do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, não há tal alternativa.
2.1.7. Do crédito presumido de atividades agroindustriais A Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, criou algumas hipóteses de créditos de PIS/PASEP e COFINS para
aquisições que, a princípio, não gerariam tal direito, e intitulou crédito presumido.
Rezam os artigos 8o e 9o da referida Lei, in verbis:
...
Portanto, de acordo com o disposto nos excertos legais supracitados, é facultada às
pessoas jurídicas que se enquadram no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004 a dedução
de crédito presumido sobre as aquisições efetuadas de pessoas físicas, de cooperados
pessoas físicas, de cerealistas que se enquadrem no § 1o, I do art. 8o, de pessoa jurídica
que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
de leite in natura, de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e de cooperativa
de produção agropecuária.
Como esses fornecedores não sofrem incidência de PIS/PASEP e COFINS, os
adquirentes não poderiam, a princípio, gerar crédito relativo a essas aquisições. O que a
Lei permite, atualmente, é a dedução de crédito presumido de 60%, de 50% ou de 35%
das alíquotas de PIS/PASEP e de COFINS, a depender da classificação do produto na
NCM, de acordo com o § 3o do art. 8o.
Ademais, ressalte-se que, para gerar direito ao crédito presumido, a aquisição deve
também se enquadrar no conceito de insumo e deve ser classificada como um bem
(serviços não estão incluídos). O caput do art. 8o reza que o crédito presumido deve ser
calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. O
conceito de insumo, para os efeitos dessas Leis, já foi explicitado no item 2.1.5 deste
Despacho Decisório.
Outro ponto, relacionado ao crédito presumido de atividades agroindustriais, que
merece destaque é a utilização desse crédito, a partir de 1ode agosto de 2004,
exclusivamente na dedução da contribuição a recolher. Ou seja, não se pode utilizar esse
crédito na compensação com outros tributos ou em pedido de ressarcimento. Esse é o
entendimento que se deve ter do §3o do art. 8o da Instrução Normativa da RFB no 660,
de 17 de julho de 2006, in verbis:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

...
Além disso, o art. 11 da mesma IN RFB no660, reza que a regra do art.
8o entra em vigor a partir de 1o de agosto de 2004.
Por fim, mas não menos importante, o § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04 veda às pessoas
jurídicas que exerçam atividades de cerealista, atividades com leite in natura e
atividades agropecuárias, além das cooperativas de produção agropecuária, o
aproveitamento do crédito presumido aqui tratado. Tal vedação não é absoluta, e
alcança estas pessoas jurídicas quando vendedoras dos bens que darão direito a crédito
presumido às adquirentes (vendas com suspensão da incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins – artigo 9o).
...
2.1.8 Do controle sobre as operações e ônus da prova nos processos administrativos de
restituição, ressarcimento e compensação No caso da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, a apuração dessas contribuições deve estar refletida no Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), o qual foi instituído pela
Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004. Além de instituir essa
obrigação acessória, a Instrução Normativa também determinou que o contribuinte
(sujeito passivo) mantivesse controle sobre todas as operações que ampararam a
apuração das contribuições. ...:
...
Percebe-se também, com base no caput do art. 3o, que o contribuinte deve manter
controle sobre as operações (nas formas de documentos, cálculos e esclarecimentos) que
amparam os créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos.
Reforçando esse entendimento, a Instrução Normativa no 1.300 / 2012, além de
disciplinar os processos de restituição, ressarcimento e compensação, vinculou o
reconhecimento do direito creditório à comprovação pela empresa interessada dos
créditos requeridos. ...:
...
Assim, depreende-se dos excertos acima que, em qualquer dos tipos de pedido ou
declaração, a responsabilidade pela demonstração do direito creditório compete ao
sujeito passivo ou pessoa autorizada requerente, portanto o ônus da prova recai sobre a
pessoa interessada. Entenda-se por ônus da prova a apresentação de memórias de
cálculo, documentos e esclarecimentos necessários à comprovação da existência e
natureza do direito creditório pleiteado.
Além disso, cabe ressaltar que a comprovação da interessada deve estar baseada em
documentos, cálculos e esclarecimentos verídicos e precisos, objetivando explicitar e
explicar claramente os valores apresentados em demonstrativos (como o Dacon),
pedidos e declarações. Não ocorre essa comprovação quando há simplesmente a
exibição de listagens desacompanhadas dos respectivos esclarecimentos e documentos,
ou o fornecimento de dados e informações genéricos.
Assim, nos processos de direito creditório relativos à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS, a existência e a natureza do crédito requerido pela empresa devem ser
mantidas sob controle, estar demonstradas no Dacon e ser comprovadas pela empresa
interessada.
No item 2.2 de seu Despacho Decisório, descreve a autoridade da DRF a auditoria
realizada:
Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a descontar em
relação à aquisição de mercadorias, matérias-primas, insumos, custos e despesas que
geram direitos a crédito, e aos encargos que geram direitos a crédito, foram efetuadas
auditorias das memórias de cálculo e efetuadas conferências físicas por amostragem de
notas fiscais de entrada, de acordo com técnicas de auditoria e critérios definidos pelo
Auditor-Fiscal, onde foram levados em conta o valor das notas fiscais, os fornecedores,
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

a descrição do produto constante na nota, a respectiva classificação CFOP e a sua
relação com o processo produtivo. Também foram efetuadas consultas aos sistemas
informatizados desta Secretaria, elaboradas planilhas para se verificar o correto
enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP’s) nas respectivas linhas do
Dacon e realizadas conferências por amostragem dos totais declarados nos livros do
contribuinte, com o objetivo de detectar possíveis erros e/ou omissões.
Planilhas auxiliares foram utilizadas para reproduzir os valores do Dacon, para
confirmar os percentuais de rateio, para calcular as novas bases de cálculo em função
das glosas, para calcular os valores que foram deferidos e para comparar os valores
originários declarados no Dacon com os novos valores (deferidos).
E, como resultado da auditoria, descreve as inconsistências e/ou ajustes necessários
identificados na auditoria:
Analisando o crédito requerido e as compensações declaradas sob o teor das prescrições
legais atinentes a seu objeto, identificaram-se inconsistências e/ou ajustes necessários, a
seguir relacionados, embasados e explicados, que alteraram o valor a ser restituído e/ou
compensado.
2.3.1. Vendas com suspensão de incidência das Contribuições Conforme explicado no
item 2.1.2, é vedado o aproveitamento de créditos relativos às receitas de vendas com
suspensão do PIS e Cofins. Assim, os percentuais de rateio nas 3 linhas do Dacon
(‘mercado interno tributado’, ‘mercado interno não tributado’ e ‘exportação’) devem ser
recalculados, considerando o percentual de vendas com suspensão.
O recálculo dos índices de rateio foi realizado levando-se em conta os dados trazidos
pela Interessada. Com base nos valores totais de receitas informados pela autora
(Planilha ‘Item 17 – Apuração PIS e Cofins’), os percentuais de rateio foram
recalculados, levando em conta o montante de vendas com suspensão da incidência do
PIS e da Cofins que, de acordo com os artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04, não geram
direito a crédito. Planilha contendo os índices de rateio se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
A utilização de rateio para distribuição do crédito nas colunas do Dacon é necessária por
não haver contabilidade de custos que permita a apropriação direta dos custos e
despesas a cada tipo de receita (artigo 3.o, §§ 7.o e 8.o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003).
Os índices de rateio utilizados no recálculo do Dacon foram os seguintes:

2.3.2. Aquisição de bens para revenda O inciso I do artigo 3o da Lei no 10.637/2002
autoriza o creditamento sobre bens adquiridos para revenda, adquiridos no mês. Segue o
texto legal, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

(...)”Entretanto, na relação de notas fiscais de aquisição de bens para revenda, a
requerente incluiu algumas notas fiscais cujos códigos fiscais de operações e prestações
– CFOPs – se referem à compra para comercialização em operação com mercadoria
sujeita ao regime de substituição tributária (CFOPs 1.403 e 2.403), ou seja, sobre tais
operações de compra não houve a incidência das contribuições PIS/COFINS.
....
Assim, glosamos essas notas fiscais da memória de cálculo apresentadas pelo
contribuinte. A planilha contendo os itens da Linha 01 glosados se encontra gravada em
mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas colunas do Dacon,
com base nos índices de rateio recalculados, ou seja, com o desconto relativo às vendas
com suspensão.
Concluindo, o total subtraído do valor da Linha 01 (Bens para revenda), das Fichas 06
A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por esses critérios foi, no trimestre, de R$
1.538.496,36 .
...
2.3.3. Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos O inciso II do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 autoriza o creditamento sobre bens e serviços utilizados
como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, adquiridos no mês. ...:
(...)
Inicialmente, percebemos que foram incluídas em memória de cálculo da linha 2, notas
fiscais de bens adquiridos para revenda. Como visto, apenas é possível classificar nessa
linha do DACON a aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, e não
adquiridos para revenda. Isso se verificou tanto pelo código CFOP da operação (1.102 e
2.102), assim como pela própria classificação do nome da operação dada pela
requerente em memória de cálculo (“Compra para comercialização”). Assim, esses itens
foram glosados da memória de cálculo apresentada pelo contribuinte.
Constatamos, ainda, que o contribuinte inseriu, na memória de cálculo, várias
aquisições para uso ou consumo próprio. Isso se verificou tanto pelo código CFOP da
operação (1.556 e 2.556), assim como pela própria classificação do nome da operação
dada pela requerente em memória de cálculo (“Compra para uso e consumo”). Ora, na
linha 02 do DACON somente é permitido o lançamento de compra de bens utilizados
como insumos. Se o bem for para uso próprio (por exemplo, material de almoxarifado)
não há que se falar em sua utilização na produção ou fabricação do produto, pois não
preenchem os requisitos legais já expostos.
A planilha contendo os itens da Linha 02 glosados se encontra gravada em mídia digital
(CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Já em relação aos serviços utilizados como insumos (linha 03 das fichas 06 e 12 do
Dacon), a contribuinte se utilizou de notas fiscais de serviços de frete na compra para a
formação do crédito de tal linha. Apesar de não existir previsão legal explícita para se
gerar crédito a partir de tal operação, sabe-se que o frete na compra de um insumo é
contabilizado como custo deste último, e por esse motivo existem várias decisões que
concordam com o creditamento desses fretes. No entanto, deve-se respeitar a natureza
da aquisição para se classificar tais custos de frete, ou seja: fretes de compras de bens
adquiridos para revenda devem ser incluídos na linha 1 do Dacon, já fretes de compras
de bens utilizados como insumos devem ser incluídos na linha 2 do Dacon, e, por fim,
fretes de compras de bens que geraram créditos presumido, devem ser classificados na
linha referente aos créditos presumidos. No presente caso, a Interessada incluiu fretes
sobre compras para comercialização na linha referente a serviços utilizados como
insumos, não respeitando assim a natureza da operação. Assim, foram glosadas todas as
notas fiscais de frete sobre compra para comercialização apresentadas na Linha 3 do
Dacon.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

A planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada em mídia digital
(CD) com uma cópia anexada ao anexo físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas colunas do
Dacon,com base nos índices de rateio recalculados, ou seja, com o desconto relativo às
vendas com suspensão.
Concluindo, o total subtraído do valor das Linhas 02 (Bens utilizados como insumos) e
03 (Serviços utilizados como insumos) das Fichas 06A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do
Dacon, por esses critérios foi, no trimestre, de R$ 4.755.207,62 .
...
2.3.4. Despesas com energia elétrica Mesmo sem haver correções a serem efetuadas na
planilha referente à energia elétrica, os valores declarados originalmente no Dacon
devem ser redistribuídos, com base nos índices de rateio recalculados, ou seja, com o
desconto relativo às vendas com suspensão.
O total subtraído do valor da Linha 0 4 (despesas com energia elétrica) das Fichas 06 A
(PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por esse critério foi, no trimestre, de R$
324.243,06 .
...
2.3.5. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica O inciso IV do artigo
3o da Lei no 10.637/2002, que autoriza o creditamento sobre aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica, assim dispõe, in verbis:
....
No item 6 da Intimação Fiscal SAORT no 210/2013, o contribuinte foi requisitado a
apresentar em planilha digital, memória de cálculo dos dados informados no DACON
relativos ao trimestre, mês por mês, Linha 05 - Fichas 06A e 16A (Despesas de
Aluguéis de Prédios Locados). O demonstrativo a ser apresentado deveria conter, dentre
outros, os seguintes campos: locador (razão social e CNPJ), CNPJ do locatário, data de
início do contrato de aluguel, número do contrato (se houvesse), prazo do contrato ou
data final, endereço completo do imóvel, tipo do imóvel alugado, nome do imóvel (se
houvesse) e valor do aluguel considerado no mês e data de pagamento.
Não foi apresentada a memória de cálculo solicitada. Como justificativa de tal ausência,
na resposta à Intimação, a Cooperativa informa que apropriou indevidamente aluguéis
pagos a pessoas físicas. Solicita que os valores compensados indevidamente sejam
compensados com valores “compensados” a menor referente à energia elétrica (valores
declarados no Dacon seriam menores que os realmente passível de crédito).
Tal ‘compensação’, no entanto, não é possível. Os valores apropriados indevidamente
devem ser glosados do Dacon. Além disso, repisa-se que este demonstrativo é o
documento no qual se apura o direito creditório da Interessada e seu preenchimento é de
inteira responsabilidade desta última.
Dessa forma, efetuamos a glosa total dos itens de aluguéis de imóveis que haviam sido
declarados em Dacon.
Sobre a forma de declaração destes créditos no Dacon, a contribuinte informou a
totalidade da base de cálculo nas colunas mercado interno tributado e não tributado. No
entanto, como tais créditos são relativos a despesas e não há contabilidade de custos, o
valor dos bens deveria ser dividido entre as 3 colunas do Dacon, seguindo os índices de
rateio. Tal divisão é inócua na presente análise, já que houve glosa total dos valores da
linha.
Concluindo, o total subtraído do valor das Linhas 05 (Despesas de Aluguéis de Prédios
Locados de Pessoa Jurídica) das Fichas 06A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, por
esses critérios foi, no trimestre, de R$ 21.340,70.
...
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

2.3.6. Despesas com fretes sobre vendas Analisando a planilha ‘Item 07 – Despesas com
Frete sobre Vendas’, enviada pelo autor para justificar os valores incluídos na Linha 07
das Fichas 06A e 16A do Dacon, em conjunto com cópias de notas fiscais e
Conhecimentos de Transporte de Cargas (CTRC), verificou-se inclusão indevida de
valores no Dacon.
• CTRC 15922, no valor de R$ 15.580,26, referente à nota fiscal 72054: tanto o
remetente do CTRC como o emissor da nota fiscal é a empresa ‘Solofiler Ind e Com de
Calcários Finos LTDA’.
• CTRCs 18168 e 18172, nos valores de R$ 3.648,46 e R$ 3.566,00, referentes às NF
10120 e 10137: o remetente nos CTRCs é ‘Luiz Alfredo Ogliari’ e as NF são notas de
entrada emitidas pela Copercampos.
Ora, resta claro que tais notas são de aquisição de mercadorias pela cooperativa, e não
de venda de bens. O direito creditório é permitido apenas nas vendas de bens (revenda
ou produção) pela pessoa jurídica, não sendo possível se creditar dos fretes de entrada
nesta linha. A planilha contendo os itens da Linha 07 glosados se encontra gravada em
mídia digital (CD) com uma cópia anexada ao anexo físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas colunas do Dacon,
com base nos índices de rateio recalculados, ou seja, com o desconto relativo às vendas
com suspensão.
Concluindo, o total subtraído do valor da Linha 0 7 (despesas com armazenamento de
mercadorias e frete sobre vendas) das Fichas 06a (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon,
por essescritérios foi, no trimestre, de R$ 1.353.298,47.
...
2.3.7. Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado A previsão legal que
autoriza o desconto de créditos relativos a bens do ativo imobilizado se encontra no
artigo 3o da Lei no 10.833/2003. ...:
...
Examinando o texto acima, verifica-se que a lei admite o desconto de créditos com base
nos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado. O crédito pode ser utilizado
em duas hipóteses distintas: a) máquinas, equipamentos e outros bens utilizados na
produção de bens destinados à venda;
ou b) edificações e benfeitorias em imóveis próprios utilizados nas atividades da
empresa. No primeiro caso, o ativo deve ser empregado na produção. Já no segundo
caso, a Lei permite que a edificação ou benfeitoria seja apenas utilizada nas atividades
da empresa, ou seja, não há necessidade de utilização na produção.
O § 14, do art. 3o, ainda prevê, opcionalmente, uma outra forma de apuração de créditos
em relação aos bens de ativo imobilizado pela qual o cálculo dos créditos de máquinas e
equipamentos se daria mediante a aplicação das alíquotas sobre o valor correspondente
a 1/48 do valor de aquisição do bem.
Nesse caso, tais créditos devem ser demonstrados na linha 10 do DACON.
Antes de analisarmos os itens incluídos nas memórias de cálculo, identificou-se que há
erro na soma dos valores no arquivo referente à Linha 09 (ativo imobilizado – volor
depreciação). Os valores corretos são menores que os apresentados no Dacon (estes
últimos baseados nas somas erradas). Com isso, a diferença entre o valor de cada Dacon
e o valor da memória de cálculo será glosado do Demonstrativo.
Passemos à análise dos itens. Com base nas memórias de cálculo apresentadas, percebe-
se que há alguns bens que não são edificações nem benfeitorias e não são utilizados na
produção de bens destinados à venda. A seguir, relaciono alguns itens glosados em
virtude de não se relacionarem diretamente com os produtos finais como prediz a
legislação: furadeiras, transformadores, painéis de controle, instalações elétricas,
purificador de água, bomba draga, serra tico-tico, fritadeira industrial e veículos.
Também foram glosados máquinas e equipamentos classificados no centro de custo
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

‘Campo Demonstrativo’, setor não produtivo da empresa (fonte: site da Copercampos
na internet, http://www.copercampos.com.br/?conteudo=24).
Além disso, na memória de cálculo apresentada pela contribuinte (depreciação com base
no valor de depreciação), consta uma benfeitoria que não é utilizada nas atividades da
empresa. Trata-se de um serviço de pavimentação asfáltica no pátio da AACC
(Associação Atlética da Copercampos), que é um espaço utilizado para o lazer dos
empregados e cooperados.
Outro ponto de suma importância diz respeito à data a partir da qual o bem adquirido
para o ativo imobilizado passa a apurar crédito relativo à sua depreciação. Conforme
visto no item 2.1.5 desse despacho decisório, a Lei no 10.865 / 2004 determinou que, a
partir de 31 de julho de 2004 (último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
da Lei), a despesa de depreciação só pode gerar créditos para PIS/PASEP e COFINS
quando apurada sobre bens e direitos do ativo imobilizado adquiridos a partir de 01o de
maio de 2004. De forma complementar, o caput do art. 31 determinou, de forma
expressa, a vedação aos créditos apurados sobre os ativos imobilizados adquiridos até
30/04/2004. Nota-se claramente que o evento que a legislação utilizou para determinar o
início da apuração de crédito relativa à depreciação de bens do ativo imobilizado é a
aquisição do bem, e não a sua imobilização. Esse ponto é fundamental para analisarmos
se as edificações e benfeitorias, que começaram a ser construídas antes de 01/05/2004,
mas foram finalizadas após essa data, poderiam ou não gerar créditos relativos à sua
depreciação, uma vez que a imobilização do bem se deu após tal data. Tomemos, por
exemplo, um edifício que começou a ser construído em 01/01/2004 e terminou em
01/06/2004, sendo então imobilizado. Pela legislação, as compras de concreto, tijolo,
areia, material de acabamento, e qualquer outro material utilizado na obra, realizadas
antes de 01/05/2004 não poderiam ser utilizadas para gerar créditos relativos à
depreciação do bem. Já as compras de materiais realizadas a partir de 01/05/2004
gerariam créditos relativos à depreciação do bem, levando-se em consideração a
proporção de aquisições antes e depois de tal data, e o valor total do bem.
No caso concreto, a contribuinte incluiu na memória de cálculo dessa linha do DACON,
diversas edificações que começaram a ser construídas antes de 01/05/2004, mas foram
imobilizadas depois. Ocorre que, após a Intimação Fiscal no 37/2012, para apresentar as
devidas notas fiscais, dos materiais que foram utilizados em cada edificação incluída na
memória de cálculo, a contribuinte apenas apresentou uma massa de notas fiscais, não
separando o que foi utilizado em cada bem. Assim, não tivemos como saber quais
materiais foram utilizados na construção de cada bem. Não obstante tal fato, as notas
fiscais apresentadas nesse item são em sua totalidade anteriores à 01/05/2004, e sendo
assim não poderiam ser utilizadas para gerar crédito relativo a depreciação do bem.
Assim, glosamos alguns itens da memória de cálculo por motivo de aquisições
anteriores à 01/05/2004.
Por último, estão incluídos na memória de cálculo referente à Linha 10 das fichas 06 A
(PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon (créditos com base no valor de aquisição – § 14
da Lei), várias edificações e benfeitorias. A Lei é clara ao facultar tal metodologia de
apuração de crédito apenas para as máquinas e equipamentos do inciso VII. Assim, não
é possível apuração de créditos com base no valor de aquisição para edificações e
benfeitorias.
A planilha contendo os itens das Linhas 09 e 10 glosados se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas colunas do
Dacon,com base nos índices de rateio recalculados, ou seja, com o desconto relativo às
vendas com suspensão.
Concluindo, o total subtraído, por esses critérios, do valor das Linhas 09 e 10 das Fichas
06A (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon, que se referem ao cálculo sobre os bens do
ativo imobilizado, foi, no trimestre, de R$ 1.427.851,46.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

2.3.8. Crédito presumido de atividades agroindustriais Como já exposto no item 2.1.7
deste Despacho, o §4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04 veda às pessoas jurídicas que
exerçam atividades de cerealista, atividades com leite in natura e atividades
agropecuárias, além das cooperativas de produção agropecuária, o aproveitamento do
crédito presumido aqui tratado. Ocorre que, com relação às aquisições que teoricamente
gerariam direito ao crédito presumido, a requerente se enquadra perfeitamente no citado
§ 4o, seja por ser uma cooperativa de produção agropecuária, ou ainda por ser uma
cerealista que exerce cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos in natura citados no inciso I, do §1o, do art. 8o, da Lei
10.925/04.
Em nossa análise, pudemos verificar que o contribuinte exerce basicamente três tipos de
atividades: criação de suínos; fábrica de rações e de fertilizantes; e beneficiamento de
sementes e cereais, sendo que apenas essa última poderia gerar algum tipo de crédito
presumido. Na criação de suínos, o produto final (suíno vivo) não está incluído no rol
exaustivo do caput do art. 8o da Lei 10.925/04, e assim não pode gerar crédito
presumido. Já na atividade de fábrica de rações, que segundo a própria contribuinte se
refere a menos de 1% do seu faturamento total, não há suspensão do PIS e da COFINS
na maioria das aquisições de insumos e assim acontece o creditamento por meio de
outra linha do DACON, e não da linha do crédito presumido. Por fim, na atividade de
beneficiamento de sementes e cereais, como vimos, a requerente cai no enquadramento
do § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04.
Além disso, verificamos que a legislação prevê que as pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas em
certos capítulos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Temos, então, dois pontos importantes. Primeiro, as compras que geram crédito
presumido devem servir para produção de mercadorias de origem animal ou vegetal, ou
seja, não gera crédito presumido a compra de mercadorias para revenda. Segundo, o
crédito presumido é calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o, ou seja, novamente corrobora a ideia de que as compras de bens que geram
crédito presumido devem servir de insumo na produção de mercadorias.
No caso concreto, a requerente incluiu nas memórias de cálculo da linha 18 (crédito
presumido de atividades agroindustriais) do Dacon, diversas notas fiscais de compra
para comercialização, as quais não encontram embasamento legal para gerar créditos
presumidos. Isso pode ser verificado tanto pelo código CFOP de tais entradas (1.102 e
2.102), como pela descrição, em memória de cálculo, do nome da operação de tais
entradas.
Dessa forma glosamos da memória de cálculo apresentada, todas as notas fiscais que se
referiam a compras para comercialização. A planilha contendo os itens da Linha 18
glosados se encontra gravada em mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo
físico do dossiê.
Os valores resultantes, já com as glosas, devem ser distribuídos nas colunas do
Dacon,com base nos índices de rateio recalculados, ou seja, com o desconto relativo às
vendas com suspensão.
Concluindo, o valor total subtraído, por esses critérios, da Linha 26 (Crédito Presumido
de Atividades Agroindustriais) da Ficha 6A (PIS) do Dacon, foi, no trimestre, de R$
607.918,41.
...
Como visto no item 2.1.7 deste Despacho, a partir de 1o de agosto de 2004 o crédito
presumido de atividades agroindustriais não pode ser objeto de compensação com
outros tributos e nem de pedido de ressarcimento, sendo apenas permitida sua utilização
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

para abater a contribuição devida. Dessa maneira, o crédito presumido de atividades
agroindustriais restante pode ser utilizado apenas para abater a contribuição do próprio
mês os dos meses subsequentes.
Reforçando tal entendimento, no próprio Dacon, apesar de haver 3 colunas para
preenchimento do montante de crédito presumido, não há diferenciação nas Fichas 14 e
24 (Utilização de créditos PIS e Cofins). É uma clara demonstração de que o crédito
presumido (independentemente do tipo de receita a que é relativo) pode ser utilizado
apenas com uma finalidade, no caso, o desconto das Contribuições devidas, sem ser
passível de ressarcimento.
2.3.9. Créditos de importação No item 13 da Intimação Fiscal SAORT no 210/2013, o
contribuinte foi requisitado a “apresentar, em planilha digital, se for o caso, relação de
Notas Fiscais relativas aos bens importados utilizados como insumos (Linha 02 - Fichas
06B e 16B do Dacon) utilizadas no cálculo dos créditos do PIS/Cofins não cumulativas
no trimestre, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
nome do fornecedor; CNPJ do fornecedor, se for o caso; CNPJ estabelecimento de
entrada; Número da Declaração de Importação (DI); Número da nota fiscal de entrada
(NFE); data da emissão da NFE; data da entrada; CFOP; descrição / nome comercial da
mercadoria ou serviço; código TIPI/NCM; valor da importação (detalhado) em moeda
nacional; base de cálculo crédito do PIS e crédito do PIS; base de cálculo da Cofins e
crédito da Cofins; totalizador por CFOP dentro de cada mês; e totalizador ao final de
cada mês.”
Ocorre que, em sua resposta à citada Intimação, nos termos do relatório, apesar de ter
atendido outros itens de forma satisfatória, o interessado não apresentou a planilha
requerida no item 13. Apresentou, em CD, cópias de DI, de notas fiscais e de
comprovantes de recolhimento relacionados às importações.
Dos documentos apresentados, apenas a nota fiscal 74806 se refere à importação do
período em análise. Há indicação na nota de a qual DI se refere.
A cópia desta DI não foi apresentada. Não obstante, a DI foi localizada em nossos
sistemas.
O valor da base de cálculo presente na DI confere com os comprovantes de
recolhimento. Conferem, também, com os valores declarados no Dacon.
Sobre a forma de declaração destes créditos no Dacon, a contribuinte informou a
totalidade da base de cálculo na coluna ‘mercado interno não tributado’. No entanto,
como tais créditos são relativos a insumos e não há contabilidade de custos, o valor dos
bens deve ser dividido entre as 3 colunas do Dacon, seguindo os índices de rateio.
Concluindo, o valor total subtraído, por esses critérios, da Linha 02 (Bens utilizados
como insumo) das Ficha 06B e 16B do Dacon, foi, no trimestre, de R$ 47.105,95.
...
Como visto no item 2.1.6 deste Despacho, o crédito de importação vinculado à receita
de exportação não pode ser objeto de compensação com outros tributos e nem de pedido
de ressarcimento, sendo apenas permitida sua utilização para abater a contribuição
devida. Dessa maneira, o crédito de importação vinculado às receitas de exportação
restante pode ser utilizado apenas para abater a contribuição do próprio mês os dos
meses subsequentes.
2.3.10. Ajuste do saldo de crédito dos meses anteriores Para fins de apuração do real
saldo final de crédito, foi necessário ajustar o saldo de crédito trazido de meses
anteriores, de forma que as glosas e as restituições anteriores sejam consideradas. Como
não houve crédito restante do 1o trimestre de 2008 após as restituições/compensações de
PER/DCOMPs anteriores, o saldo de crédito dos meses anteriores foi zerado. A planilha
contendo os ajustes de créditos de meses anteriores se encontra gravada em mídia
digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

2.3.11. RESUMO – GLOSAS Em síntese, para o PIS/Pasep, foram glosados os valores
incluídos indevidamente nas linhas do Dacon como despesas no 2o trimestre de 2008 ,
sendo:
• R$ 9.467.543,62 como base de cálculo dos créditos a descontar de PIS/Pasep não
cumulativo (multiplicando por 1,65% = R$ 156.214,47); e • R$ 607.918,41 como
crédito de PIS/Pasep já calculado.
....
2.3.12. Apuração de créditos, APÓS glosas Para demonstrar e comparar as glosas
efetuadas, segue anexa a este Despacho a planilha auxiliar “Valores Declarados no
Dacon X Valores Deferidos”.
2.4. DO RESUMO DO CRÉDITO Antes desta auditoria fiscal, o contribuinte havia
apurado, no trimestre, um crédito total (mercado interno e externo), conforme Dacon, no
valor de R$ 858.617,65, e descontou o valor referente à PIS/Pasep a pagar (contribuição
devida) no montante de R$ 96.784,19.
Não havia trazido nenhum saldo de crédito relativo a meses anteriores (no tocante ao
mercado interno).
Segregou o crédito entre mercado interno e externo (salvo algumas linhas e/ou
meses),resultando no seguinte:
• R$ 717.789,00 vinculado ao mercado interno; e • R$ 140.828,66 vinculado ao
mercado externo Pleiteou (Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER), neste trimestre,
o valor de R$ 602.885,63, que segundo, a Interessada, são vinculados ao às receitas do
‘mercado interno não tributado’.
Em virtude das glosas, o montante do crédito total apurado pelo contribuinte teve uma
redução de R$ 764.132,88, resultando num montante de R$ 94.484,77 no trimestre. Tal
crédito divide-se assim:
• R$ 47.243,30 vinculados ao mercado interno; e • R$ 47.241,48 vinculados ao mercado
externo.
Efetuou-se, então, a divisão do crédito em ‘Mercado Interno Tributado’ (nada é
ressarcível) e ‘Mercado Interno Não Tributável’ (Créditos regulares e de importação são
ressarcíveis). Para tanto, foram considerados os índices de rateio recalculados em
função das vendas com suspensão (exceto linhas referentes à devolução de vendas
tributadas, com valores relacionados exclusivamente na coluna ‘mercado interno
tributado’ do Dacon). Deduziu-se da contribuição devida em cada mês o crédito não
ressarcível e o crédito ressarcível, nesta ordem.
Com isso, não houve sobra de crédito ressarcível vinculado ao mercado interno. O valor
da glosa do crédito ressarcível foi de R$ 602.885,63, correspondendo ao valor total do
crédito pleiteado no PER. A planilha contendo os cálculos do rateio (crédito ressarcível
e não ressarcível) e do desconto da contribuição segue anexa a este Despacho. Também
encontra-se gravada em mídia digital (CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do
dossiê. (crédito ressarcível e não ressarcível) e do desconto da contribuição segue anexa
a este Despacho. Também encontra-se gravada em mídia digital (CD) com uma cópia
juntada ao anexo físico do dossiê.
3. CONCLUSÃO Diante de todo o exposto neste Despacho, decido:
NÃO RECONHECER o direito creditório postulado, relativo aos créditos da
contribuição para o PIS/Pasep, a título de mercado interno, remanescentes ao final do
2.o trimestre de 2008. Não há saldo passível de ressarcimento/compensação.
NÃO HOMOLOGAR as compensações efetuadas.
Dada ciência do Despacho Decisório em 22/01/2014 (fls. 51/52), foi apresentada em
20/02/2014 Manifestação de Inconformidade de fls. 53/87, acompanhada dos
documentos de fls. 88/132, com as razões a seguir sintetizadas.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

De início a interessada reporta-se aos fatos, expõe que na consecução de seus objetivos
a Impugnante industrializa e comercializa a produção de seus associados e também
fornece bens de consumo, e, na sequência, sob o título “Glosa dos créditos vinculados a
vendas com suspensão – ilegalidade”, questiona o entendimento fiscal de vedação ao
aproveitamento de créditos pelas pessoas jurídicas dos incisos I a III, §1o, da Lei no
10.925/2004, relacionados às vendas com suspensão da incidência das Contribuições
(itens 2.1.2 e 2.3.1 do Despacho Decisório), alegando que:
- As Leis no 10.925 e no 11.033, ambas de 2004, são de caráter especial e não geral e
têm a mesma hierarquia no ordenamento jurídico das normas: leis ordinárias, uma
publicada em setembro de 2004 e outra em dezembro do mesmo ano;
- ambas as normas regulam o direito ao crédito do PIS e da COFINS, enquanto a
primeira norma publicada impedia o direito ao crédito (Lei no 10.925/04), a segunda
norma (Lei no 11.033), posterior a primeira, estabeleceu o direito ao crédito das
contribuições em destaque quando se tratar de operações que ocorram com suspensão
do PIS e da COFINS;
- não há se falar em impossibilidade de creditamento de PIS e COFINS no caso de
venda suspensa, porquanto o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/04....
assegurou expressamente o direito ao crédito.
Invoca § 1o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução ao Código
Civil, atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e defende que a Lei no
10.925/2004 não se trata de norma especial devendo prevalecer a Lei no 11.033, de
2004, que é posterior.
No item 3.2, alega ausência de constituição de prova e de fundamento legal para as
glosas, expondo que:
- por diversas vezes as glosas efetuadas pela Fiscalização se deu em função dos CFOP’s
utilizados pela Impugnante para registrar a entrada das notas fiscais em seus registros
informatizados;
- tal código normatiza operações e situações tributárias caracterizadas em conformidade
com a Legislação Estadual para fins de regulamentação do ICMS, não tendo nenhuma
correlação com as situações tributárias específicas do PIS e COFINS.
No item 3.2.1. opõe-se à glosa relativa a bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e
2.403), alegando que tais códigos referem-se a substituição tributária para ICMS e não
para PIS e COFINS. Relaciona itens que estariam nas Memórias de cálculo
apresentadas pela Impugnante à Fiscalização registrados com esse CFOP sem previsão
de substituição tributária na legislação de PIS e COFINS.

No item 3.2.2 questiona a Glosa de Bens Utilizados como Insumos (CFOP 1.102 e
2.102), alegando que:
- todos os itens são insumos de produção utilizados nas diversas atividades produtivas
da Impugnante, referindo-se a maioria da glosa a insumos utilizados na fabricação de
ração e exemplificando com a seguinte relação:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

- esporadicamente, podem ocorrer venda de alguns desses produtos, porém, as
operações de compra foram classificadas pela Impugnante como insumos de produção,
pois foi essa a aplicação dos produtos nas operações em comento, independentemente
do CFOP utilizado para o ICMS;
- o fato dos valores estarem alocados na linha de bens para revenda ou de bens
utilizados como insumos de produção não influencia no direito creditório da
Impugnante;
- a apropriação da Impugnante na linha 2 está correta, pois, o fez de acordo com a
aplicação dos bens adquiridos e em conformidade com as leis que regem o direito
creditório e não há qualquer fundamento legal que ampare a glosa proferida pelo auditor
fiscal.
No item 3.2.3 questiona a Glosa de bens utilizados como insumos de produção (Uso e
Consumo CFOP 1.556 e 2.556),alegando que:
- a glosa foi motivada pelo fato de tratar-se de materiais de uso e consumo registrados
com CFOP 1.556 e 2.556 e, que, na linha 2 do DACON só podem ser informados bens
utilizados como insumos de produção.
- a RFB publica em seu portal na internet a “Tabela CFOP – Operações Geradoras de
Créditos – Versão 1.0.0”, que relaciona todos os CFOPs geradores de crédito para a
EFD – Contribuições, onde orienta a informar na Linha 02 da DACON as operações de
compra de materiais de uso e consumo;
- as operações glosadas sob esse argumento são materiais de manutenção de máquinas e
instalações e, que, conforme o próprio auditor fiscal constatou, trata-se de despesas
operacionais essenciais nas operações da Impugnante.
Passa a discorrer acerca do conceito de insumo, defendendo, em síntese, que o conceito
de insumo empregado nas Leis nos 10.637 e 10.833 é abrangente e contempla todas as
despesas necessárias para as operações da produção da interessada. Cita ementas de
decisão do CARF e decisões judiciais.
Conclui que não deve prosperar o indeferimento do crédito sobre as despesas com
manutenção de máquinas, equipamentos e instalações industriais, visto tratar-se de
despesa necessária para as operações da produção da Impugnante.
No item 3.2.4 discorda da “Glosa de Serviços Utilizados como Insumos de Produção”,
alegando que, o próprio auditor fiscal admite que a Impugnante tem direito ao crédito
decorrente de frete, mas as operações de fretes sobre compra foram glosadas porque ao
invés de informar o valor na linha 03 a Impugnante deveria ter informado na linha 01 da
DACON”.
No item 3.2.5 sob o título “Glosa de Operações de Fretes sobre Vendas” opõe-se a glosa
de fretes de compras na Linha 07 expondo que o frete faz parte do custo de aquisição e,
se o mesmo foi alocado na linha 07, que é para os fretes sobre venda, isso não diminui o
direito creditório, no máximo poderia ser reclassificado para a linha que a Fiscalização
entende ser a mais adequada, não afetando o resultado do crédito apurado na linha 15.
No item 3.2.6 opõe-se a “Glosa de Encargos de Depreciação” argumentando que a
Fiscalização glosou crédito sobre máquinas e equipamentos alegando que estes não são
utilizados na fabricação de bens destinados a venda e não se relacionam diretamente
com o produto final como prediz a legislação, mas os dispositivos legais não
estabelecem tal condição.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Relaciona bens glosados e admite que de fato eles não se relacionam diretamente com o
produto final, mas ressalva que esse seria um conceito aplicável ao IPI, não extensível
ao PIS e Cofins.
Reporta-se a relação em que indicado grupo contábil e centro de custo de bens para
afirmar que os bens glosados fazem parte do processo produtivo.
Aborda a data inicial de 01/05/2004 para apropriação de crédito decorrente de
depreciação e questiona a glosa por ter apresentado em caixas elevado número de notas
fiscais referentes a obra iniciada anteriormente a essa data, alegando que, se solicitado,
seriam prestados todos os esclarecimentos necessários.
Discorda da glosa alegando que a obra foi ativada ou concluída após 1o de maio de 2004
e que o objetivo da Lei é conceder o direito ao crédito para todos os custos e despesas
que agregam o custo do produto final e, dessa forma, garantir verdadeiramente a não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS.
Questiona também a glosa de créditos sobre os bens considerados como edificações
apropriados na linha 10 da DACON, alegando que o fato de alocar o crédito em uma ou
outra linha da DACON não diminui o direito creditório, pois entende ter direito ao
crédito sobre máquinas equipamentos e também sobre as edificações, inexistindo
irregularidades cometidas pela Impugnante.
No item 3.2.7 aborda créditos presumidos de atividade agroindustriais, questionando o
entendimento de que só geram direito a crédito presumido das atividades agroindustriais
os bens adquiridos como insumos, porém, em sua análise, constatou que a Impugnante
registrou a entrada dos cereais com o CFOP 1.102 e 2.102.
Reporta-se ao art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e questiona também onde estaria
determinado qual o CFOP que deve ser utilizado para ter direito a crédito. Assevera que
a Impugnante é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados no caput do art.
8o da Lei no 10.925/04, o que lhe garante o direito ao crédito presumido pois em todas as
aquisições da pessoa física os cereais são submetidos ao processo de beneficiamento - o
que alega ter sido comprovado para a Fiscalização através dos processos produtivos
apresentados no procedimento de fiscalização.
Discorda da alegação de que não teria direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o
da Lei no 10.925/04, expondo que:
- os créditos gerados em virtude das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, sem
incidência ou suspensão, podem ser mantidos em conformidade com o art.
17 da lei 11.033/04, - com o advento da Lei no 11.033/04, posterior à Lei no 10.925/04, a
mesma é aplicada ao presente caso, vale dizer, que a Impugnante tem o direito de
manutenção do crédito presumido decorrente das aquisições vinculadas às vendas com
suspensão.
Quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito, invoca o art. 16 da Lei no
11.116/2005 e alega que o mesmo não faz distinção entre os créditos, ou seja, se os
créditos acumularam em função das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, suspensão
ou não incidência, poderão ser ressarcidos na forma desse artigo.
Acrescenta inexistir determinação legal que impeça o ressarcimento do crédito
presumido do PIS e COFINS decorrente das atividades agroindustriais, uma vez que a
compensação referida no caput do art. 8o da Lei no 10.925/04 estabelece uma faculdade
ao contribuinte, qual seja, “poderão deduzir” das contribuições sociais o referido
crédito, logo trata-se de mera faculdade o que não impede o pedido de ressarcimento
seja nos moldes das disposições que regem as contribuições para o PIS e a COFINS,
seja pelo princípio geral de ressarcimento previsto no art. 73 da Lei no 9.430/96. Cita
também o Decreto no 2.138, de 1997, editado em vista do disposto nos arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
No item 3.2.8 reporta-se a Créditos sobre Operações de Importação, alegando que:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

- não há na legislação de regência das contribuições para o PIS e COFINS não
cumulativos a exigência de que deve ser mantida contabilidade de custos para que seja
possível a apropriação do crédito diretamente em uma das colunas da DACON, nada
obstante, a Impugnante mantém contabilidade de custos independente por setor
produtivo e dentro desses ainda existem subdivisões por atividade desenvolvida;
- os produtos importados foram utilizados na produção de suínos e a operação de venda
dos suínos está sujeita a suspensão das contribuições, e assim sendo, a Impugnante
informou corretamente o crédito na DACON na coluna do crédito vinculado a receita
não tributada no mercado interno.
- não há necessidade de contabilidade de custos para poder alocar os créditos na coluna
“vinculado à receita não tributada no mercado interno” ;
Reproduz Ajuda do DACON como segue:
E acrescenta que:
- a Impugnante adquiriu os insumos sabendo que a sua destinação era para alimentação
dos suínos que seriam vendidos com suspensão das contribuições, e tendo esse
conhecimento, alocou o crédito na coluna do crédito “vinculado à receita não tributada
no mercado interno” inclusive de acordo com a orientação da DACON;
- não há motivos e nem fundamentação legal para fazer com que a Impugnante utilize
critérios de rateio em relação ao crédito gerado nas operações de importação.
Discorda também da impossibilidade de compensação com outros tributos e de
ressarcimento de crédito de importação vinculado à receita de exportação. Alega falta
de fundamentação legal, invoca art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, art. 17 da Lei no
10.833, de 2004, e art. 16 da Lei no 11.116, de 2004, para defender o direito à
manutenção do crédito e sua utilização em ressarcimento e compensação com outros
tributos.
No item 3.2.9 discorre acerca de seu entendimento de que o ônus da Prova é da
Fiscalização e não da contribuinte.
Alega que o agente fiscal apenas presume que a Impugnante não tem direito a crédito
pelo fato de ter registrado em uma ou outra linha da DACON, ou pelo fato de ter
registrado operações com o CFOP de comercialização na linha de bens utilizados como
insumos ou vice versa. Reporta-se ao art. 333 do Código de Processo Civil e expõe que
a Impugnante além de ter provado, mediante a apresentação das memórias de cálculo e
da escrituração contábil e fiscal, goza de presunção legal de veracidade. Cita doutrina e
ementa de decisões do CARF que entende corroborar sua tese.
No item IV , intitulado “Do Direito a Correção Monetária” defende ter direito que seus
créditos sejam atualizados pela SELIC, incidente a partir da data em que passou a ter
direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento e ou compensação, no que em tudo
se aplica o art. 39 da Lei no 9.250/1995 e o art. 72 da IN RFB no 900/2008.
Finaliza requerendo seja declarado nulo o Despacho Decisório e reiterando suas
alegações de restabelecimento e reconhecimento de crédito.
Instruindo a Manifestação de Inconformidade a interessada apresentou cópias de
procuração, documentos pessoais, Estatuto Social e Ata de Assembleia.”

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MATÉRIAS NÃO QUESTIONADAS. CRÉDITO DE DESPESAS DE ALGUÉIS DE
PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA. ERRO DE SOMA EM
DEMONSTRATIVO APRESENTADO PELA CONTRIBUINTE.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e ilegalidade de
disposições que integram a legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS
Para efeito da apuração de créditos na sistemática não cumulativa da contribuição ao
PIS e da Cofins, o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente como
aqueles bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços a terceiros.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE
FRETES.
É incabível desconto de crédito em relação a dispêndios com frete suportados pelo
adquirente na compra de bens, pois tais dispêndios devem ser apropriados ao custo de
aquisição dos bens. E a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve ser aferida
em relação ao correspondente bem adquirido.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados
ao processo produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito
do regime da não-cumulatividade.
É vedado o desconto de créditos relativos à depreciação ou amortização de bens e
direitos de ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS.
A Lei no 10.925, de 2004, criou algumas hipóteses de créditos de PIS/PASEP e
COFINS para aquisições as quais, a princípio, não gerariam tal direito, intitulou crédito
presumido, e restringiu o benefício a pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, ali relacionadas, portanto
aquisições para produção.
O parágrafo § 4o, do art. 8o, da Lei 10.925/04 veda às pessoas jurídicas que exerçam
atividades de cerealista, atividades com leite in natura e atividades agropecuárias, além
das cooperativas de produção agropecuária, o aproveitamento do crédito presumido
tratado no mesmo artigo.
Apesar de a Lei no 11.033/2004, no seu art. 17, permitir a manutenção de créditos pelo
vendedor beneficiado com a alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão das
contribuições, há regra especial tratando de atividades agroindustrial contida na Lei
10.925/04, cujas vedações devem ser observadas e continuam em vigor, tanto que estão
também previstas em Instrução Normativa SRF, de no 660, de 2006, que regulamenta os
artigos 8o e 9o da referida Lei no 10.925/04.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
NA
IMPORTAÇÃO VINCULADO A RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
RESSARCIMENTO/ COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe ressarcimento/compensação de crédito, vinculado à receita de exportação,
referente a pagamento de PIS-Importação e COFINS - Importação na aquisição de
insumo, que apenas pode ser aproveitado para desconto da contribuição apurada na
forma da Lei no 10.833/2003.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Por conter matéria desta 3.a Seção de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito intermediário de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 3201-003.538 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902188/2013-87

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se providencie o seguinte:
(i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018;
(ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se
em conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo e;
(iii) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes
autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 296
DF CARF MF
Original